Tribunal: STF
Processo: HC 74861
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LATROCÍNIO: CO-AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA.
"HABEAS CORPUS".
1.      Firmou-se a jurisprudência do S.T.F., no sentido de que
"o co-autor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio,
ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa" (RTJ
98/636). E de que é desnecessário saber qual dos co-autores desferiu
o tiro, pois todos respondem pelo fato (RTJ 633/380).
2.      Ademais, não é o "Habeas Corpus" instrumento processual
adequado, para reexame dos elementos de prova, em que se baseou o
acórdão condenatório, para concluir naquele sentido.
3.      "H.C." indeferido.